Tribunal: TJPA
Processo: 0805192-79.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805192-79.2021.8.14.0000

PACIENTE: SANDOLEE MENEZES MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 5 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NO DECRETO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
INOCORRÊNCIA
.

A DECISÃO QUE DETERMINOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, LASTREADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E COM FUNDAMENTO NA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, ALÉM DO FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA TENDO EM VISTA QUE O PACIENTE COMETEU NOVO CRIME DURANTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EM OUTRO PROCESSO.

PRISÃO EM FLAGRANTE FOI CONVERTIDA EM PREVENTIVA EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE NA DECISÃO QUE FUNDAMENTOU A PRISÃO PREVENTIVA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP.

PROCESSO JÁ SENTENCIADO, SENDO MANTIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ADEMAIS, O PACIENTE RESPONDEU PRESO AO PROCESSO, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA SER SOLTO DEPOIS DE CONDENADO.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento e denegação da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº. Mairton M. Carneiro.

Belém/PA, 05 de
julho
de 2021.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de
SANDOLEE MENEZES MONTEIRO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Alega o impetrante que o paciente está sofrendo coação ilegal em sua liberdade de locomoção em razão do decreto e manutenção de sua prisão preventiva haja vista que fora preso em 28/01/21, pela suposta prática do crime de roubo qualificado, quando teve a sua prisão preventiva decretada.

Aduz o impetrante que o paciente não nega a prática delituosa, afirma, porém, que esta se deu em virtude da necessidade de comprar medicamentos para o tratamento do filho, menor, com 02 anos de idade, e que apesar de responder a outro processo jamais causou qualquer embaraço a este.

Alega inexistir devida fundamentação na decisão atacada uma vez que ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, afirmando ainda ser o paciente pessoa de bem, pai de família, com emprego lícito e residência fixa, detentor, portanto, de condições pessoais favoráveis.

Requereu a concessão liminar da ordem, com sua posterior ratificação para que seja revogada a custódia cautelar, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 d0 CPP, e possa responder ao processo em liberdade, afirmando o impetrante interesse em fazer sustentação oral do feito.

Recebidos os autos, foram à redistribuição em virtude do afastamento desta relatora para o gozo de férias regulamentares, sendo denegado o pedido liminar pela Desª. Vânia Silveira que requereu informações à autoridade coatora e, prestadas estas, determinou o envio do feito à Procuradoria de Justiça que, em parecer - ID 5458300, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo.

Adianto, desde logo, que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

No que concerne à alegação de ausência de fundamentação e justa causa ao decreto e manutenção da custódia cautelar do paciente, verifico que o magistrado monocrático decidiu fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos da informação prestada pela autoridade dita coatora,
verbis
:

“
O nacional Sandolee Menezes Monteiro foi preso em flagrante pela prática do crime de roubo circunstanciado em 29.01.2021, tendo na mesma data sido convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública (art. 312, do CPP), posto que ameaçou a vítima do crime com uma arma de fogo agindo em concurso de agentes, além de ter informado no momento de sua prisão que já havia abordado outra vítima no mesmo dia.

O Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do referido flagranteado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 09.03.2021, sendo indeferido nessa mesma data o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo paciente por permanecerem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar preventiva (art. 312, do CPP) e por não ter havido mudança fático-jurídico na situação processual do requerente, ID 2414195.
.”

Vejamos agora excerto da decisão que decretou a custódia do paciente,
verbis:

“A análise das peças que compõem o presente auto flagrancial traz a constatação de que todas as formalidades legais foram devidamente observadas, tendo sido lavrado por autoridade competente com oitivas do condutor, das testemunhas, da vítima e do autuado, inexistindo, por outro lado, qualquer irregularidade quanto à assinatura da nota de culpa e demais procedimentos, além de ter sido remetido à Justiça no prazo de lei.

Pelo exposto: Homologo a prisão em flagrante do indiciado SANDOLEE MENEZES MONTEIRO determinando que seja informado à autoridade policial competente e ao Ministério Público sobre esta decisão. Expeça-se o que demais for necessário, bem como, aguarde-se o Inquérito Policial no prazo legal.

Atento ao que preceitua o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e considerando as modificações introduzidas no Código de Processo Penal pela Lei nº 12.043/2011, passo a analisar a possiblidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O fumus commissi delicti está delineado no auto flagrancial. O periculum libertatis, por outro lado, resta configurado diante da gravidade no cometimento do delito, vez que foi praticado em concurso de agente e mediante uso de arma de fogo, inclusive o flagranteado informou perante a Autoridade Policial que já havia abordado outra vítima com o mesmo modus operandi, sendo dever do poder judiciário em tais casos garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal por meio da permanência do incriminado no ergástulo público, conforme regramento contido na art. 312, do CPP.

Com efeito, acompanho os termos do requerimento da Autoridade Policial e converto a prisão em flagrante do indiciado Sandolee Menezes Monteiro em prisão preventiva, por se encontrar presente um dos requisitos autorizadores dessa custódia cautelar concernente à garantia da ordem pública, e por se revelarem insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.”

Observa-se, portanto, que o Juízo utilizou de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando a decisão lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais. Ademais, da decisão proferida se denota a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental

uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram a efetiva periculosidade do agente que, inclusive, confessou já ter feito uso do mesmo modus operandi contra outra vítima, restando presentes indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, apresentando a decisão fundamentação e lastro concreto e válido a legitimar a constrição da liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADA. RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PANDEMIA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. GRUPO DE RISCO. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA
. 1. Subsistindo as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal na sentença de pronúncia que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, vez que ainda presentes os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. (...). 5. Ordem denegada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.464762-2/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020).

Outrossim, são suficientes para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do delito e
modus operandi
. Além disso, o paciente, como bem informou o magistrado singular, demonstra ser contumaz na prática delitiva, já respondendo a outro feito pelo mesmo crime e tendo confessado a prática contra outra vítima na mesma oportunidade, sendo as informações da autoridade apontada como coatora esclarecedoras acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, pois presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, sendo necessária a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução penal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Quantos às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, reitero aqui o entendimento de que tais não são suficientes à revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, nos termos da Súmula 08 desta Egrégia Corte de Justiça e da jurisprudência pátria. Vejamos:

“
AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.”

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDIÇÃO DE USUÁRIO E NÃO TRAFICANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 PARA ART. 28, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. COGNIÇÃO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ.
1 - Aferir se a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, como alegam os impetrantes ou à mercancia ilícita, é questão que exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. NULIDADE DO FLAGRANTE DELITO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. (...)CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. PRISÃO PROCESSUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 4 - As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP como se nota da decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva acostada às fls. 103-107 (ID nº 2475967) para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e as circunstâncias efetivas do flagrante, predominando na pequena cidade interiorana de Baião-PA o pequeno tráfico. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.”
(TJE/PA. 2599585, 2599585, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 20/12/2019).

Quanto às medidas cautelares do art. 319 do CPP, como cediço, estas não são obrigatórias, devendo o magistrado singular avaliar sua adequação ao caso concreto e, como visto, este entendeu não serem estas suficientes a coibir as atitudes criminosas do paciente que, tendo revogada sua prisão preventiva em outro feito, voltou a delinquir.

Ressalto, ainda, que o paciente já foi julgado e condenado – em 13/06 último, sendo sua segregação mantida em sentença devidamente fundamentada, tendo o representante da Procuradoria de Justiça assim se manifestado acerca da manutenção da custódia,
verbis
:

“A manutenção da custódia cautelar, na sentença, por considerar-se ainda presentes os motivos ensejadores da sua decretação, não configura ofensa ao art. 387, § 1º, do CPP.

Ressalta-se, ainda, que o paciente respondeu a toda ação penal preso e com a sentença condenatória enfraquece sua presunção de não culpabilidade, de modo que se mostra adequada a manutenção da prisão.”

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e
denegação da ordem
.

Belém/PA,
05
de
julho
de 2021.

Belém, 06/07/2021